Tribunal: TJES
Processo: 0002301-44.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002301-44.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WANILDA MARIA CAMPOS MOREIRA BORGES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – IRREGULARIDADE DE CONSUMO DE ENERGIA – PROVA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL IDENTIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A fornecedora do serviço de energia elétrica possui o direito de realizar inspeção na unidade consumidora e, uma vez constatada a irregularidade do medidor, deve lavrar o respectivo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e cobrar as diferenças de valores relativos ao efetivo consumo, desde que obedecidas as regras impostas pela norma legal quanto à ampla defesa e ao contraditório.

2. É assente na jurisprudência deste Tribunal a imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor de energia elétrica se produzida unilateralmente pela prestadora.

3.
Ante a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

4. Comprovada a suspensão irregular do fornecimento de energia, devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se adequa às peculiaridades do caso.

5. Apelação parcialmente provida, apenas para determinar a incidência da Lei n. 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0002301-44.2019.8.08.0069

Apelante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada:

Wanilda Maria Campos Moreira Borges

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes/ES que julgou procedente a pretensão autoral nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Wanilda Maria Campos Moreira Borges em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.
(I
D. 14901662
)

Em suas razões recursais, a apelante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A persegue a reforma da sentença alegando basicamente que atuou licitamente e no exercício regular de seus direitos, lavrando o Termos de Ocorrência de Inspeção – TOI e que os valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor da consumidora possuem presunção de veracidade. Além disso, aduz que a providência está autorizada por resoluções da ANEEL, não havendo irregularidade no procedimento adotado, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado e que a verba indenizatória foi fixada em valor excessivo. Por fim, requer a incidência da Lei nº 14.905/2024 em relação aos juros e correção monetária. (ID.
14901663
)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares. Como se sabe,
a concessionária de energia elétrica é autorizada pela a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade em que apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente,
proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020). (destacamos)

Além disso, a teor da tese firmada pelo c. STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,

desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No caso dos autos, constato que a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Inspeção (fl. 88v) do qual não consta que o consumidor estava ausente, bem como a Comunicação de Substituição de Medidor nº 337708 (fl. 89v), indicando que o medidor substituído seria analisado no laboratório da própria EDP, no dia “00/00/00”, em evidente nulidade.

Ou seja, não há comprovação de que o consumidor fora cientificado da apuração da irregularidade do medidor do consumidor evidenciando que a providência se deu de forma unilateral pela requerida, não podendo acarretar a interrupção do fornecimento de energia.

Logo, manifesta a imprestabilidade da apuração realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

Quanto ao dano moral, saliento que em casos assemelhados tenho perfilhado o entendimento de que a não observância do procedimento adequado pela concessionária na apuração de supostas irregularidades no consumo de energia elétrica, culminando com o corte ou inscrição indevida, como ocorreu no caso em apreço, enseja a observância da orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora segundo a qual

"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO. APELO ADESIVO PARCIAL PROVIMENTO.

1 – O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

2 – A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor.

3 – A concessionária EDP teria apurou suposta irregularidade do medidor de energia do consumidor mediante a elaboração do Termo de Ocorrência de Inspeção TOI, unilateralmente, diante da ausência dele e sem realizar a perícia técnica do referido aparelho, inobservando, assim, o próprio comando normativo da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 – Tendo em vista que a conduta administrativa da EDP não observou o princípio da legalidade a que está submetida, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora do consumidor se deu de forma ilegal, o que, por conseguinte, repercute na ocorrência do dever da concessionária de reparar pelos danos morais acarretados que, no caso, exsurge in re ipsa.

5 (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002337-20.2017.8.08.0049 (049170022484), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021)

No que diz respeito à verba indenizatória, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessiva, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às peculiaridades da causa e não importando em quantia irrisória, tampouco excessiva.

Por fim, anoto que tem razão em parte a recorrente quanto aos consectários legais aplicáveis, pois a partir da vigência da Lei nº14.905/2024, a correção monetária deve ter como base o IPCA e os juros calculados pela taxa Selic.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para reformar em parte a sentença e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.